Tribunal: STF
Processo: HC 190366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kairo de Souza Lopes e outro, advogados, em benefício de Andrei Ferreira Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.390, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, por ter como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 53403608920208090000, impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás.
    2. Os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que, “ao arrepio da Lei não houve audiência de custódia, tendo sido decretada a prisão preventiva de ofício, 48 horas após o malogrado flagrante, mesmo havendo provas de que o Paciente não praticou fato criminoso, tendo inclusive sido acostada filmagem que comprova a alegação”.
    Asseveram que o paciente “foi preso por volta das 14h46 e somente apresentado na delegacia às 23h, informando ainda os policiais que a prisão se deu por volta das 18h40, o que é desmentido pela filmagem entregue pelo Banco Caixa Econômica Federal, onde se vê o veículo VW/Saveiro em que estava o Paciente e o Corréu Luziano foram abordados por um veículo Fiat Argo e dali todos os outros fatos se desencadeiam, sendo encontrado substância entorpecente no veículo Renault Sandero.
    Os próprios policiais mesmo em sua versão afirmam que o Paciente (Andrei) não tinha nada de ilícito e não desceu do veículo (…).
    A ausência de audiência de custódia, trouxe grave prejuízo para o Paciente, pois, não pode informar ao D. Juízo sobre os fatos e sua dinâmica, configurando nulidade insanável que não pode ser justificada pelas medidas a evitar proliferação do novo coronavírus, pois, poderia a mesma de forma simples, objetiva e gratuita ter sido realizada por sistemas de áudio e vídeo, nulidade que deve ser reconhecida por Egrégio Tribunal para relaxar a prisão do Paciente”.
    Sustentam que o paciente “não teve audiência de custódia, teve sua prisão decretada de ofício cerca de 48 horas após sua prisão, infelizmente a Culta Magistrada ignorou os mandamentos legais” e que a prisão em flagrante teria “inconsistências, informações desencontradas, começando pelo horário em que os Policiais afirmam terem feito a abordagem às 18h40, vez que, as filmagens deixam inconteste que o veículo VW/Saveiro e o Renault Sandero foram abordados pelo veículo descaracterizado Fiat Argo às 14h46 e que em momento algum o Postulante desceu do veículo ou portou uma sacola como reverberaram os Policiais ao serem ouvidos na Delegacia”.
    Ressaltam que a manutenção da prisão cautelar do paciente seria injusta, pois, na instrução criminal, ficaria provado que o paciente não teria cometido o delito de tráfico de entorpecente imputado ou seria, se condenado, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado o regime inicial aberto ou semiaberto.
    Sustentam que “a Casa de Prisão Provisória no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em muito ultrapassa sua capacidade, não podendo se falar em local aglomerado, mas sim, superlotado, com a capacidade mais que cinco vezes sua capacidade, já tendo ocorrido comprovadamente contaminação de quase duzentas pessoas dentre agentes prisionais e de reeducandos e até mesmo a morte de dois presos, por isso, manter o Réu preso, sendo primário, tendo endereço fixo, trabalho lícito e devido ao crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, não se mostra justo e fere os direitos constitucionais de não antecipação de pena, vedação a pena de morte, cruel e desumana”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “b) Seja concedida a medida liminar para reconhecendo a nulidade e prejuízo ao Paciente, pela ausência de audiência de custódia e decretação da prisão preventiva de ofício para relaxar a prisão do Paciente;
    c) Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que então seja concedido liminarmente a liberdade provisória ao Paciente provisória com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, como por exemplo uso de monitoramento eletrônico ou ainda alterem a medida do cárcere por prisão domiciliar, possibilitando o Réu ficar isolado em seu domicílio na Rua Aporé, Quadra 84, Lotes 1/21ª23, apartamento 1203, Parque Amazônia, Goiânia – Goiás;
    d) Que após os procedimentos de praxe seja dado o provimento definitivo da presente ação de HABEAS CORPUS para que seja substituída a prisão preventiva em questão por outras medidas cautelares diversas do cárcere do artigo 319 do CPP” (sic).
    3. Em 27.8.2020, requisitei informações ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial: a) se, tendo sido levada a efeito a prisão do paciente, teria sido realizada a audiência de custódia com a oportunidade de manifestação do Ministério Público e da defesa; b) o andamento atualizado do processo na origem; c) onde o paciente está preso atualmente e se nesse local estão sendo adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.390, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, por ter como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 53403608920208090000, impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado nessa segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Em 9.9.2020, ao prestar as informações, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO assentou:
    “(...) 1) o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.06.2020, por supostamente, ter praticado as condutas descritas nos artigos 33, caput c/c art.35, caput, ambos da Lei nº11.343/06, junto com as pessoas de Luziano Conceição Barbosa e Udeivison da Silva Sousa Correia, sendo apreendida a quantia aproximada de 102kg da substância entorpecente Cannabis Sativa Lineu;
    2) a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem realização da audiência de custódia, já que o retorno gradual das atividades presenciais iniciaram no dia da prisão, conforme determinado pelo CNJ (Resolução 322/20), contudo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás editou o Decreto Judiciário nº 1.141/20, onde determinou o retorno gradual dos atos presenciais para 15.07.2020, já que o índice de contaminação e mortalidade pelo Covid-19, no Estado de Goiás era muito alto;
    3) a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu, de ofício, considerando que naquela data havia divergência entre os Tribunais Superiores no tocante à possibilidade dessa conversão, e eu me filiava à corrente jurisprudencial que entendia ser cabível a referida conversão;
    4) o fundamento para a conversão foi a relevante gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi perpetrado – mais de 100kg de droga apreendida, em via pública, junto com mais 02 pessoas, além da grande quantidade de dinheiro encontrada (mais de R$ 4.000,00);
    5) o paciente fez pedido de liberdade provisória que foi indeferido em 21.07.2020;
    6) a denúncia foi oferecida, o paciente foi notificado em 03.08.2020, apresentou resposta à acusação em 10.08.2020, onde constava novo pedido de liberdade provisória;
    7) ouvido o Ministério Público, a denúncia foi recebida nessa data, o pedido de liberdade provisória foi novamente indeferido e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09.12.2020;
    8) o paciente encontra-se preso na Casa de Prisão Provisória e, desde o início da pandemia do Coronavirus são tomadas medidas com o fim de evitar a proliferação do Covid-19, conforme periodicamente informado pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás” (grifos nossos).
    8. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi afirmada, no direito positivo, pelo art. 310 do Código de Processo Penal, no qual se prevê: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos à espécie vertente, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    9. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020, estabeleceu a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e vedou a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos. Pela Resolução n. 314/2020, foram retomados, em 4.5.2020, apenas os prazos processuais dos processos eletrônicos, mas prorrogadas a suspensão dos prazos dos processos físicos e a vedação à prática de atos presenciais:
    “Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
    Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nª 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI).
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
    O regime diferenciado de trabalho em razão da pandemia por coronavírus foi prorrogado até 31.5.2020, pela Resolução/CNJ n. 318, de 7.5.2020, na qual se dispõe no art. 2º que, “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal)”. Pela Portaria n. 79, de 22.5.2020, foram prorrogados para 14.6.2020 os prazos de vigência das Resoluções/CNJ ns. 313/2020, 314/2020 e 318/2020, estabelecendo-se que poderiam ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência daquele Conselho.
    Nesse cenário excepcional, o Conselho Nacional de Justiça editou, no início da pandemia no Brasil, a Recomendação n. 62, de 17.3.2020, pela qual, entre outras medidas, no art. 8º se recomenda “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. 
    Esse dispositivo foi alterado pela Recomendação n. 68, de 17.6.2020, com o seguinte teor:
    “Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
    Art. 2º. O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.” (NR)
    Art. 3º Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”.
    Com a Resolução/CNJ n. 322, de 1º.6.2020, foram fixadas diretrizes para retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, “nos tribunais em que isso for possível” (art. 1º), “a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem” (§ 1º do art. 2º). Estabeleceu-se que “§ 2º Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar a que alude o § 1º deste artigo, deverão consultar e se amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública”. No parágrafo único do art. 4º, dispõe-se que “as audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJ nº 313/2020”.
    10. Na espécie, está caracteriza manifesta ilegalidade. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício, sem a realização de audiência de custódia, embora tenha alegado fundamentar-se na Resolução/CNJ n. 322, de 1º.6.2020, o juízo de origem não permitiu a manifestação prévia da defesa.
    11. Quanto às alegações constantes na inicial referentes aos fundamentos para a prisão cautelar do paciente, incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem, como postulado, para a revogação de imediato da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, motivo pelo qual não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    O juízo de origem afirmou que o paciente está recluso atualmente “na Casa de Prisão Provisória e, desde o início da pandemia do Coronavirus são tomadas medidas com o fim de evitar a proliferação do Covid-19, conforme periodicamente informado pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás”.
    Para concluir que, mesmo sendo adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para rever o que afirmado pelo juízo de origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO realizar, de imediato, audiência de custódia com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO e ao Tribunal de Justiça de Goiás para tomarem ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o trâmite dos processos pendentes de conclusão de julgamento nas instâncias antecedentes.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora